Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – INCITAMENTO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
Sendo controversa a participação do sujeito no crime, a sua prisão preventiva se mostra desproporcional, sobretudo se não existirem evidências de prejuízo à ordem pública e à instrução criminal.